Tribunal: TJES
Processo: 5003021-52.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003021-52.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIMAR ASPAZIA VIANA AMARO e outros
RECORRIDO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003021-52.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: LAURIMAR ASPAZIA VIANA AMARO

RECORRIDO/RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, Requerente e Requerida interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos.

Preparo comprovado tempestivamente pela Requerida.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos Inominados
conhecidos
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais no sentido de “I - DETERMINAR à requerida que retire o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito e que suspenda os efeitos da negativação; II - DECLARAR a inexistência de quaisquer débitos referente ao contrato de nº 459597/09-1 da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, em nome da autora; III - CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a inexistência de dívida e a ilegalidade da negativação do nome ada parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Autora pretende a majoração dos danos morais; a parte Ré sustenta, em resumo, que a Autora é, sim, devedora e que por isso a negativação consistiu em exercício regular de direito.

O julgamento da lide exige a análise sobre quem é responsável financeiro pela dívida da Autora (agregada em plano de saúde) bem como seus reflexos:

(A) se ela mesma ainda que solidariamente com o titular (ex-esposo); ou

(B) se apenas o titular (ex-esposo).

Com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, entendo que a r. Sentença autoriza reforma.

A relação material subjacente deve, necessariamente, ser cindida em duas perspectivas – diferentes na origem e com reflexos nos efeitos.

A primeira perspectiva sendo aquela inerente à esfera dos ex-cônjuges, quando o ex-marido assumiu o compromisso perante a ex-esposa em custear o plano de saúde.

A segunda perspectiva é aquela inerente entre a Fundação e os usuários do plano de saúde gerido mediante autogestão.

Sob a perspectiva dos ex-cônjuges, por certo que caberá ao ex-esposo custear o plano de saúde da ex-esposa, pois assim foi ajustado nas condições da dissolução da união, devidamente homologado em Juízo.

Sob a segunda perspectiva, todos os usuários (agregados e dependentes) são considerados como devedores solidários, ainda que o pagamento devesse ser realizado, preponderantemente, pelo titular inadimplente.

Tão logo caracterizada a inadimplência do devedor principal (ex-esposo) a parte credora (Fundação) poderá dirigir a cobrança da cota respectiva ao dependente/agregado, pois foi quem usufruiu do benefício.

Como salientado pela Recorrente, existe uma solidariedade decorrente de contrato e cuja dívida inadimplida pode ser dirigida a qualquer dos devedores solidários, embora, se reconheça que o pagamento inicialmente competiria ao devedor solidário titular.

Mormente no caso dos autos em que o ex-cônjuge se recusou a autorizar o desconto na fonte pagadora, optando pela modalidade de pagamento via boletos dirigidos à residência da Autora.

Mutatis mutandis e guardadas as devidas proporções, seria o mesmo que inadmitir a cobrança de IPTU dirigida ao proprietário de imóvel porque em determinado período ajustou-se em contrato de locação que o tributo seria de responsabilidade do locatário. Neste exemplo, também se pode cindir a obrigação tributária em duas perspectivas – uma de natureza eminentemente privada inerente ao locador e locatário e com produção de efeito restrita somente a eles; outra, de natureza pública inerente ao contribuinte e à Fazenda, em que esta não é alcançada pelo negócio particular do qual não tenha participado.

Admitir o contrário importaria na transferência do ônus financeiro do ex-cônjuge à Fundação, na medida em que o ex-cônjuge não apenas recusou a modalidade de desconto enquanto estava na ativa, mas, porque quando se aposentou não permitiu que a Autora continuasse na condição de agregada.

Portanto, sob a perspectiva da Fundação, a cobrança poderá ser direcionada ao ex-esposo, à ex-esposa ou a ambos, solidariamente.

Sendo assim e em face do exposto:

[1]
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da Requerida, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

[2]
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da Requerente.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.